Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110535176APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO E DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. O erro consiste no vício de consentimento em que a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico.
II. O dolo, por sua vez, é representado pela conduta maliciosa de um contraente engenhada para induzir o outro contraente a uma expressão volitiva manifestada sob a insciência do verdadeiro contexto negocial.
III. Os vícios de consentimento não foram concebidos legalmente para trazer instabilidade ao comércio jurídico, mas para proteger a lisura, a segurança e a boa-fé negocial.
IV. Não pode ser admitida a pretensão desconstitutiva lastreada na falta de cuidados elementares ou na impassibilidade incondizente com o negócio jurídico realizado.
V. O tráfego jurídico exige um mínimo de diligência, de precaução e de prudência para a entabulação de relações contratuais.
VI. Em se tratando da aquisição de lote em área não regularizada e sobre a qual existem pendências judiciais e administrativas, o adquirente não pode invocar o desconhecimento da lei e comodamente afirmar que imaginou ter negociado bem livre e desimpedido, máxime se foi omisso quanto às cautelas obrigatórias e essenciais para a realização do negócio jurídico.
VII. Recurso conhecido e desprovido.